Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRACHEQUE. INSTRUÇÃO DE OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. Trata-se de ação de divórcio, na qual a agravante requereu fosse determinado ao autor/agravado que apresentasse os seus contracheques com a finalidade de proporcionar a realização do cálculo do valor devido à título de alimentos provisórios arbitrados, permitindo, assim, o ajuizamento de cumprimento de sentença.
2. A exibição incidental de documento prevista no artigo 396 do CPC, tem por objeto documentos destinados à instrução dos próprios autos em que foi requerida, não se prestando a fazer prova em ações futuras, interpretação que se extrai do inciso II do art. 397.
3. Havendo a necessidade de exibição de determinado documento com a finalidade de permitir o exercício do direito de ação em outro processo, cabe ao titular do direito manejar os instrumentos processuais específicos, com vias a ter acesso a esses documentos.
4. Verifica-se, in casu, que os documentos objetivados pela agravante (contracheques), bem como a finalidade a qual se destinam (exercício do direito de ação), não têm relação com o direito material discutido na ação de divórcio, de modo que se mostra incabível o deferimento do pedido. Nada obstante, ao contrário do que argumenta a agravante, a ausência de prova documental conclusiva quanto aos rendimentos do agravado, não impede o exercício do seu direito, na medida em que, sendo ilíquidos os valores devidos, o cumprimento de sentença poderá ser antecedido de liquidação de sentença, procedimento previsto nos artigos 509 e seguintes do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.